Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751081-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: JAMIL CECILIO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 0739037-18.2023.8.07.0001, ajuizada por JAMIL CECILIO SOBRINHO, deferiu o arresto de ativos financeiros, nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA à decisão de ID 177560207. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Pois bem. Através da petição de ID 175019162, informa o requerente o descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos. Foi, então, concedido novo prazo de 48 horas para que os requeridos comprovassem o cumprimento da decisão. Através da petição de ID 176152436, a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA solicitou novo prazo, haja vista que 48 horas seriam exíguas para cumprimento da medida. Concedido novo prazo, a requerida SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. junta tela de seu sistema interno informando a concessão da autorização. Intimado, se manifesta o autor por meio da petição de ID 177531456. Pontua que não houve o cumprimento da tutela de urgência. Aduz que o que restou autorizado foi a realização de Raio X de sela Túrcica. Restou consignado na decisão embargada que não foi comprovado o cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que as requeridas autorizem imediatamente a realização, pelo autor, do procedimento Gamma Knife em estabelecimento conveniado. Conforme consignado na decisão de ID 176273629, caso a autorização não fosse concedida, seria analisado possível arresto na conta das requeridas para fins de custeio do procedimento em comento. Junta o autor, por meio da petição de ID 177531456, orçamento no valor de R$ 90.328,20, requerendo o bloqueio da conta das requeridas. O autor foi intimado para junte aos autos outros 02 orçamentos referentes ao procedimento deferido em sede de tutela de urgência. Na petição de ID 178238972, o autor anexa a documentação solicitada, DEFIRO O ARRESTO SISBAJUD nas contas bancárias das requeridas no montante de R$ 90.328,20, para que o procedimento seja realizado por conta do autor, mediante custeio através de valores eventualmente constritos. Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 53970672), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “procedência do pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo a decisão atacada até decisão do recurso, sob pena de risco de dano irreparável” (p. 11). Argumenta, basicamente, que “não possui qualquer relação com o suposto vício do serviço, pois não tem capacidade assistencial, não tem competência e não delibera sobre as questões de atendimento, competência única e exclusiva da operadora do plano de saúde”; e que “falta limitação à multa imposta”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a decisão agravada viola a jurisprudência pátria (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto sofrerá prejuízo que dificilmente será reparado (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 53970674). Instado a se manifestar acerca de contra qual decisum se insurgia (ID 54101127), o recorrente informou que sua irresignação era tanto contra “a determinação da tutela, como do arresto são objeto do presente recurso” (ID 54233291). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No tocante à decisão de ID 172406001 (autos de origem), que deferiu “parcialmente a tutela de urgência para que as requeridas autorizem imediatamente a realização, pelo autor, do procedimento Gamma Knife em estabelecimento conveniado, sob pena de fixação de multa diária”; tem-se por inequívoca a intempestividade recursal, pela ocorrência da preclusão temporal. In casu, verifica-se que a decisão se deu em 20/9/23 com disponibilização no DJe em 21/9/23 (Certidão de ID 172673284 dos autos de origem). Por sua vez, no dia 22/9/23, a requerida, ora agravante, compareceu espontaneamente nos autos originários, conforme petição de ID 172907793. Assim, tem-se a contagem do prazo recursal iniciou-se em 22/9/23 (sexta-feira), terminando em 17/10/23 (terça-feira) o prazo para manifestação. Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 29/11/2023, sendo, portanto, intempestivo. Lado outro, no que se refere à decisão de ID 178372849 (autos de origem), que deferiu “o arresto SISBAJUD nas contas bancárias das requeridas no montante de R$ 90.328,20, para que o procedimento seja realizado por conta do autor, mediante custeio através de valores eventualmente constritos”, ainda que tenha sido proferida em 16/11/23, não consta no rol de decisões agraváveis. Vejamos. Com a sistemática inaugurada pela Lei n. 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são taxativas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. E, na hipótese dos autos, a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste obstar arresto em conta bancária autorizado pelo juízo a quo. Essa matéria, contudo, não está alcançada por qualquer das hipóteses legais, circunstância que torna o recurso inadmissível. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator